Tribunal: TJES
Processo: 5000211-43.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000211-43.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALACE GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000211-43.2023.8.08.0002
Origem
: Juízo de Alegre - 2ª Vara
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: WALACE GONCALVES DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (GSE). NATUREZA
PROPTER LABOREM
. HABITUALIDADE QUE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GSE À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PUIL Nº
0000015-21.2023.8.08.9101.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação indenizatória proposta por Walace Gonçalves da Silva contra o Estado do Espírito Santo com o objetivo de obter o pagamento das diferenças relativas ao 13º salário e ao terço constitucional de férias. Alega o autor que, sendo policial militar, percebe subsídio acrescido de Gratificação de Serviço Extra (GSE), mas o ente estatal, ao calcular o 13º salário e o terço de férias, utiliza como base de cálculo apenas o subsídio, ignorando a GSE. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição, bem como a implementação do cálculo correto para as parcelas futuras.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão central consiste em definir se a Gratificação de Serviço Extra (GSE), paga a policial militar, deve integrar a base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que
a Gratificação de serviço extraordinário (GSE) se trata de verba de natureza transitória e, conforme dispõe a Lei Complementar nº 439/08, apenas é passível de recebimento quando há efetiva prestação do serviço,
in verbis:
“
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para o cargo de Agente de Polícia Civil, da carreira de policial civil, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. § 1º O subsídio dos policiais civis, de que trata esta Lei Complementar, será fixado por lei, em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória
, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. § 2º Excetuam-se do § 1º as
parcelas de caráter eventual
, relativas a serviço extraordinário e à função gratificada de chefia. Art. 2º O serviço extraordinário, a que se refere o § 2º do artigo 1º,
dependerá da efetiva prestação de serviço em atividade
fim de polícia, condicionado à escala prévia de serviço extra, não podendo exceder a 24 (vinte e quatro) horas mensais. [...] § 3º A escala de serviço extra, de que trata este artigo,
não se incorpora aos proventos de inatividade e não incide previdência
.” (grifos nossos). Além disso, a referida Lei Complementar instituiu o subsídio como forma de remuneração dos agentes da Polícia Civil, o qual não pode sofrer qualquer incorporação, conforme disposto no art. 39, §4º da Constituição Federal.

5.
Do mesmo modo aplica-se o aludido entendimento no que se refere ao terço constitucional de férias, na medida em que o art. 7º XVII da CF dispõe que as férias serão remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal, ou seja, o efetivo subsídio da parte.

6
. Por fim, destaca-se que
a matéria discutida nos autos já foi objeto de análise recursal no PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101, o qual foi julgado em
28/02/2024 com trânsito em julgado em 15/03/2024. No referido julgamento foi fixada a tese de que não é possível incorporar a GSE no 13º salário e férias, uma vez que esses têm como base o subsídio, o qual não é passível de incorporação,
in verbis
: “
[...] Como consta em ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do pedido e lhe conferir acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação ‘de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim’ [...]
” (TJES. Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000015-21.2023.8.08.9101. Relator MM. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA). Diante disso, reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar integralmente a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)